Tribunal: STF
Processo: HC 229216
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Adriano Pereira de Araujo impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. PRESCINDÍVEL QUANDO ACOSTADO AOS AUTOS LAUDO DE CONSTATAÇÃO, ASSINADO POR PERITO OFICIAL, QUE PERMITA, COM GRAU DE CERTEZA, AFERIR A NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça orienta no sentido de que, conquanto o laudo toxicológico definitivo, via de regra, seja imprescindível para provar a materialidade do delito de tráfico de drogas, a ausência da mencionada prova técnica não afasta a possibilidade de que, em casos excepcionais, tal como ocorre na hipótese dos autos, essa comprovação se dê "[...] pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes" (EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016). 



    2. Conforme destacado pelo Tribunal de origem, consta nos autos o laudo de exame preliminar do entorpecente, subscrito por perito criminal oficial, em que se concluiu, mediante exame por meio técnico idôneo, que a substância apreendida tratava-se de maconha, sendo este elemento capaz de demonstrar, com total segurança, a materialidade delitiva. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 805.443 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a absolvição do paciente do delito de tráfico de entorpecentes com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, como bem destacou o acórdão ora impugnado, embora ausente laudo toxicológico definitivo, restou comprovada a materialidade do delito por outros meios de prova idôneos:



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte orienta no sentido de que, conquanto o laudo toxicológico definitivo, via de regra, seja imprescindível para provar a materialidade do delito de tráfico de drogas, a ausência da mencionada prova técnica não afasta a possibilidade de que, em casos excepcionais, tal como ocorre na hipótese dos autos, essa comprovação se dê "[...] pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo" (EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016), como bem ressaltado no acórdão impugnado.



    [...]



    Consoante destaquei na decisão impugnada, o laudo de exame preliminar juntado aos autos da ação penal originária (fls. 173-179), subscrito por perito criminal oficial, concluiu, mediante "testes químicos com o reagente sal de azul sólido B", que a substância apreendida tratava-se de Cannabis sativa L. (maconha), sendo este elemento apto para suprir a ausência do laudo toxicológico definitivo na comprovação da materialidade delitiva, notadamente por estar em harmonia com o auto de apreensão e a prova testemunhal, consoante assinalado no acórdão impugnado. (grifei).



    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva — ausência de provas para a condenação —, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzidos nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 



    1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 157.952-AgR, ministra Rosa Weber)



    [...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Cito, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AUSÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA POR PERÍCIA PRELIMINAR E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 



    1. Não obstante a importância da juntada do Laudo Toxicológico definitivo para comprovação da materialidade nos delitos previstos na Lei de Drogas, a ausência desse documento não tem o condão, por si só, de obstaculizar a comprovação da materialidade do crime, quando presentes outros elementos idôneos de prova. Precedentes.



    [...]



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 174.954 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO ENSEJADOR DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



    1. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório ensejador da condenação criminal. Precedentes.



    2. O vasto acervo fático-probatório ensejador do édito condenatório, além de submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, foi amplamente apreciado por órgão julgador imparcial e reexaminado pelo Tribunal de Apelação, soberanos na análise de provas, quanto à autoria e materialidade delitivas.



    3. “A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167). Precedentes.” (HC 130.265/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 13.6.2016).



    [...]



    5.Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 139.578 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    [...]



    4. Agravo regimental desprovido.



    (RHC 141.688 AgR, ministro Luiz Fux - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente